Tribunal: TJMT
Processo: 1007119-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007119-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ DA COSTA TRANSPORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 29.244.436/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA. PERMANÊNCIA NA POSSE
. VEDAÇÃO À APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de veículos dados em garantia fiduciária e vedou atos de constrição durante o período de suspensão ("stay period") previsto na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar os efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos bens gravados por alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante a recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o, excepciona os contratos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, exceto quando os bens forem essenciais à atividade empresarial.

4. Comprovada a vinculação direta dos caminhões à atividade-fim da empresa recuperanda (transporte), é legítimo o reconhecimento da essencialidade, impedindo a apreensão dos bens durante o “stay period”.

5. A proteção legal visa viabilizar a continuidade da atividade produtiva da recuperanda e, assim, aumentar a possibilidade de pagamento dos credores.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de afastamento da prerrogativa do credor fiduciário diante da função essencial do bem à operação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os bens gravados por alienação fiduciária podem ser mantidos na posse da recuperanda, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial.

2. A vedação à apreensão durante o ‘stay period’ visa resguardar a viabilidade da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 47, 49, § 3o e 61.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de recuperação judicial no 1002392-13.2025.8.11.0041, que declarou a essencialidade dos bens listados pela parte agravada/recuperando e vedou qualquer ato de constrição durante o “stay period”.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “a RECUPERANDA apresentou, no dia 22/01/2025, pedido de recuperação judicial, requerendo, genericamente, a declaração de essencialidade de todos os bens que compõem os seus ativos, incluindo veículos de propriedade do BANCO VOLKSWAGEN, em nítida tentativa de obstar a perseguição dos créditos de credores extraconcursais, quando observado o disposto no art. 49, §3°, da Lei 11.101/05 (“LRF”).”

Menciona que é “não ficou demonstrada a essencialidade dos bens de propriedade deste CREDOR nos autos de origem, seja pela ausência de comprovação do caráter essencial dos referidos veículos pela RECUPERANDA, seja pela discrepância entre o número de motoristas no quadro de funcionários da devedora (doc. 07) e o número de bens declarados essenciais (doc. 06) [...]”

Sustenta que o seu crédito está garantido por alienação fiduciária e nos termos do art. 49, §3o, da LRF, tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Aduz que “de interesse da RECUPERANDA demonstrar, de maneira pormenorizada, a razão para que os referidos bens devem ser mantidos em seu domínio. Em completa inobservância do seu dever de comprovação acerca da essencialidade dos bens, não restou demonstrado em qual intensidade a apreensão dos veículos atingiria o resultado financeiro mensal das empresas [...]”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir que o agravante exerça as medidas cabíveis para a sua reintegração. No mérito pugna para que a reforma seja cassada e, por consequência, afastada a essencialidade dos bens.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 281691880).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Dispõe o § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, que os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

No caso dos autos, nota-se que os créditos do Agravante são, de fato, contratos com garantia de alienação fiduciária, no entanto, de bens móveis (caminhões) que, ao que tudo indica, possuem total identidade com a atividade produtiva da empresa recuperanda (transporte), ora Agravada, portanto,
são bens essenciais à atividade desenvolvida pela empresa recuperanda
.

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda.” (AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018)

Por certo, a ressalva contida no final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005 tem por intuito garantir o sucesso de recuperação judicial e viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, nos termos do art.47 da mesma lei.

Assim, se por um lado o dispositivo assegura o direito do proprietário fiduciário, por outro, procura preservar as atividades empresariais, em benefício não só a empresa que busca reestruturar-se, mas aos próprios credores, que terão maiores chances de ter o crédito adimplido.

Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda que atua no ramo de transportes.

Destarte a interpretação constitucional, a sistematicidade da lei e o soerguimento da sociedade empresária conferem especial abrigo à Agravada, porque se dedica à atividade de transporte, de sorte que os veículos objetos da ação de origem (busca e apreensão) fazem parte de sua atividade empresarial ontológica: caminhões. São essenciais, subsumindo-se ao preceito do art. 49, §3o, da LRF.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Neste jaez, embora não seja presumível a essencialidade, é notório que, frente a atividade desenvolvida pela Agravada, os bens dados em garantia fiduciária são indispensáveis para a continuidade do desempenho de sua atividade empresarial, como fora explicitamente reconhecido pelo d. Julgador singular, ao id. 273535394. [...]” (Id. 281691880 - Pág. 4)

Sobre a questão já me pronunciei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA. PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, ART. 6°, § 4°, E ART. 61 DA LEI N° 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda.” (AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) 2. A luz do art. 61 da Lei 11.101/2005 o magistrado pode determinar a impossibilidade de retirada dos bens tidos por essenciais à atividade da empresa recuperanda, pelo período de 2 (dois) anos, mormente porque destinam-se ao cumprimento do plano de recuperação judicial.” (N.U 1011626-89.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, necessário manter a decisão recorrida e, neste momento, inviabilizar a execução de medidas que possa frustrar a recuperação judicial da empresa recorrida e lhe ocasionar prejuízos irreversíveis.

ANTE o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025